Tribunal: TJES
Processo: 0000280-97.2022.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desobediência
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000280-97.2022.8.08.0002

APELANTE: MARLENE DE AZEVEDO GOMES

Advogados do(a) APELANTE: ELAINE GONCALVES SOBREIRA - ES25310-A, MARCIA DUTRA MACHADO COELHO - ES13977-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA E DESOBEDIÊNCIA. CUIDADOS INFORMAIS A PESSOA INCAPAZ. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Marlene de Azevedo Gomes contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Alegre/ES, que a condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 168, caput, e 330, ambos do Código Penal, à pena de 1 ano e 3 meses de reclusão, 15 dias de detenção e 30 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos. A defesa sustenta, em síntese, a inexistência de provas suficientes para a condenação, por ausência de dolo, requerendo a absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos suficientes para a condenação pela prática do crime de desobediência (art. 330 do Código Penal), diante da suposta violação de ordem judicial que vedava o abrigamento informal de pessoas sem autorização dos órgãos competentes; (ii) analisar se restou configurado o crime de apropriação indébita (art. 168, caput, do Código Penal), em razão da alegada apropriação do benefício previdenciário da vítima incapaz.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração do crime de desobediência exige dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de descumprir ordem judicial direta, clara e objetiva, o que não se verifica no caso, onde a apelante prestava auxílio informal à vítima incapaz por ausência de suporte familiar e omissão do poder público, não havendo exploração econômica nem estrutura de abrigo irregular.

As provas demonstram que a vítima residia sozinha em imóvel locado e que a apelante buscou, reiteradamente, auxílio dos órgãos públicos para cessar sua relação de assistência, o que reforça a ausência de intenção dolosa de descumprir a ordem judicial.

Quanto ao crime de apropriação indébita, não restou comprovado o elemento subjetivo do tipo, qual seja, o dolo de assenhoramento definitivo sobre os valores do benefício previdenciário da vítima, tampouco a destinação ilícita dos recursos recebidos.

Não há nos autos documentos, extratos bancários, perícias ou relatos consistentes que demonstrem que a apelante tenha se apropriado dos valores em benefício próprio, sendo que os relatos apontam que os recursos eram utilizados para custear despesas básicas da vítima.

O quadro psiquiátrico da vítima (esquizofrenia com comportamento acumulador) explica as condições de insalubridade, não sendo possível atribuir diretamente à apelante responsabilidade penal por tal situação.

Aplica-se o princípio do in dubio pro reo, diante da fragilidade do conjunto probatório em relação a ambos os delitos imputados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A configuração do crime de desobediência exige dolo específico, não se caracterizando quando a conduta decorre de auxílio humanitário diante da omissão do poder público e da família da pessoa vulnerável.

Não se configura o crime de apropriação indébita quando não há prova robusta do dolo de assenhoramento definitivo, nem da destinação ilícita dos recursos provenientes de benefício previdenciário de pessoa incapaz.

A dúvida razoável acerca dos elementos subjetivos dos tipos penais impõe a absolvição, nos termos do art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 168, caput, e 330; CPP, art. 386, III e VII.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000280-97.2022.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARLENE DE AZEVEDO GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO
Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000280-97.2022.8.08.0002

APELANTE: MARLENE DE AZEVEDO GOMES

Advogados do(a) APELANTE: ELAINE GONCALVES SOBREIRA - ES25310-A, MARCIA DUTRA MACHADO COELHO - ES13977-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

MARLENE DE AZEVEDO GOMES

em face da r. Sentença
(I
D 10194852
)
,
proferida
pelo Juízo
de Direito
da
2
ª Vara Criminal de
Alegre
/ES
,
por meio da qua
l
a
apelante

fo
ra

c
ondena
d
a

pela prática do
s
crime
s
previsto
s

nos artigos 168, caput, e 330, ambos do Código Penal
,
à pena de
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, 15 (quinze) dias de detenção e 30 (trinta) dias-multa
, substituída por
duas
penas restritivas de direitos.

Nas razões

recursais
(
ID 13191043
), a
apelante
sustenta, em síntese: (a) a inexistência de provas suficientes para a condenação pelo crime de apropriação indébita, defendendo que não detinha posse do cartão de benefício da vítima e que eventuais valores por ela administrados foram destinados, exclusivamente, à aquisição de mantimentos, a pedido do pai da vítima; (b) a ausência de dolo quanto ao crime de desobediência, argumentando que a vítima, Ana Maria Júlio, não estava sob sua guarda, mas residia em imóvel locado; (c) que sua conduta se deu por solidariedade e não por interesse patrimonial, tendo buscado, sem êxito, apoio dos órgãos públicos para o acolhimento da vítima; (d) por fim, pugna pela absolvição, nos termos do artigo 386, incisos I e VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, pela redução da pena ao mínimo legal.

Em c
ontrarrazões
(
ID 13191044
)
,
o Ministério Público
pugna pelo
des
provimento do recurso, sustentando, em suma: (a) a robustez do conjunto probatório, que demonstra a posse do cartão de benefício por parte da ré e a situação de abandono em que se encontrava a vítima; (b) que restou configurada a prática dos crimes de apropriação indébita e desobediência, na medida em que a recorrente descumpriu decisão judicial que a proibia de abrigar pessoas sem autorização dos órgãos competentes e, ainda, apropriou-se de valores destinados à vítima, sem prestar-lhe a devida assistência; (c) pugna, ao final, pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

No mesmo sentido, o
Parecer

m
inisterial

(
ID 13377692
)
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Consta da denúncia que,
em janeiro
de 2021, na Cidade de Alegre/ES,
tomou-se conhecimento de que
a apelante
desobedeceu decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0002184-65.2016.8.08.0002
, que lhe vedava a prática de abrigamento de idosos ou deficientes, sem a autorização dos órgãos competentes. Apesar da proibição, Marlene teria mantido a incapaz Ana Maria Júlio sob sua responsabilidade, em imóvel de sua propriedade,
localizado na Rua Benedito Teixeira Leão
.

Ainda segundo a exordial acusatória, a apelante
se apropriou do cartão de benefício previdenciário da vítima
, deixando-a em condições insalubres, sem prover alimentação adequada, cuidados com a higiene pessoal ou limpeza da residência.

Extrai-se dos autos que inquérito policial foi instaurado por requisição do Ministério Público, a partir de relato “anônimo” recebido na Promotoria de Justiça de Alegre, no sentido de que “Marleninha” seria responsável pelos cuidados da incapaz Ana Maria Júlio, diagnosticada com esquizofrenia, a qual teria sido retirada do anterior estabelecimento da denunciada, porém, passou a viver em condições insalubres, sem cuidado da limpeza da residência, sem alimentação, permanecendo sozinha, mesmo sem ter condições para tanto. Relata-se, ainda, que “Marleninha” é responsável por gerir o salário de “Aninha”, com indícios de que desvia os valores e não os emprega nos cuidados da incapaz.

O inquérito foi instruído com o “Relatório Psicossocial” elaborado pela equipe técnica do CREAS em 20/01/2022 (parte 01, fls. 16/17), merecendo destaque os seguintes trechos:

“
Marlene relatou que ha cerca de 8 anos, o genitor de Ana Maria, o .Sr. Pedro Filho Gentil, pediu para que ela cuidasse de sua filha onde desde então ela presta os cuidados necessários a Ana Maria como: alimentação, remédios, moradia, e que nos últimos meses, Ana Maria teria tido surtos mais frequentes, pegando lixo nas ruas e levado para dentro de sua residência.

(...) No dia 29/12/2021, a Equipe do CREAS realizou visita domiciliar a Sra. Ana Maria (...)
encontramos co
m
Ana Maria, abordamos a mesma que estava che
i
a de sacolas de lixo em suas mãos, nos relatou que mora
sozinha
e que quem fica co
m
seu paga
m
ento é a "Marleninha”
neste dia estava sem gás em casa ha uma semana. Orientamos Ana Maria a não pegar mais lixo pois, isso poderia ser prejudicial a sua saúde. Durante conversa, foi observado pela Equipe que a mesma
s
e
encontrava desorientada e possui u
m
discurso muito confuso, onde repetidamente a
l
ega qu
e
precisa "desfazer as coisas que as pessoas jogam fora"
tentando justificar o motivo pelo qual cata os lixos. A Equipe observou que aparentemente a mesma
possui u
m
comprometi
m
ento mental no qual poderia justificar tais tipos de comportamento.

No dia 30/12/2021
a Sra. Marlene compareceu novamente ao CREAS relatando que não quer que Ana Maria fique mais em sua casa, que já fez tudo qu
e
podia para ajudar a mesma,
a Equipe Técnica questionou Marlene se ela possui curatela ou procuração de Ana Maria, Marlene relatou que
quem possui curatela de Ana Maria é o seu genitor o Sr. Pedro Filho Gent
il
, que no momento não está residindo mais no Município de Alegre, informou que ele
reside no Rio do Janeiro
(...)

Orientamos a Sra. Marlene a procurar a família de Ana Maria, ela relatou que
entrou em contato co
m
a irm
ã
do Ana, Sra. Clemides, "que fa
l
ou que o pai está co
m
e
l
a no Rio de Janeiro e que era para e
l
a s
e
virar co
m
Ana Maria". (sic).

A Sra. Marlene nos passou o contato telefônico das irmãs de Ana Maria, (...)a mesma
respondeu que seu pai está co
m
e
l
a no Rio do Janeiro e qu
e
ele te
m
a tute
l
a de Ana Maria, porém,
devido à idade e os problemas de saúde quo possui n
ão te
m
condições de cuidar de Ana Maria, para que procurásse
m
os a Sra. Marlene, pois, e
l
a que cuida de Ana Maria.

(...)

Diante dos fatos descritos, conforme informações colhidas de vizinhos, das irmãs e da Sra. Marlene,
fo
i
constatado p
o
r esta Equipe, através de conversas co
m
A
n
a Maria J
ú
lio, que a mesma cata objetos do lixo e leva para dentro de sua residência, situaç
ã
o frequente, gerando assim urna preocupação co
m
a sa
ú
de
da Sra. Ana Maria e as demais pessoas que moram próximas e convivem com a mesma. Segundo relatos, Sra.
A
n
a fica grande parte d
o
tempo na rua revira
n
do lixo e em condi
çõ
es prec
á
rias de higiene. Nota-se também que, durante o discurso de Aria, queixas são frequentes em rela
ç
ão a Sra Marlene, referente a quest
ã
o financeira,
sendo esta responsável em receber seu beneficio.
Marlene alega que a valor do beneficio é usado para medicamentos e alimentaç
ã
o de A
n
a Maria,
e que segundo ela, precisa "inteirar" para complementar a despesa da usuária. Marlene não possui nenhum documento que comprove ser responsável por Ana Maria.

(...) Diante do exposto, observa-se que diante dos contatos e visitas realizadas
nenhum familiar se disponibilizaria em cuidar da Sra Ana Maria J
ul
io.
(...)”

Juntado às fls. 29/30, um “Relatório de Visita Domiciliar” elaborado pelo CAPSI (Centro de Atenção Psicossocial) de Alegre, nos seguintes termos:

“
(...) Usuária é atendida no CAPS desde 24/09/2008, com histórico pregresso de várias internações psiquiátricas por parte de seus familiares.

Em 2016 com a desmantelamento da “casa da Marleninha” pelo MPA,
equipe do CAPS fic
ou
in
c
umbida de transfe
rir

o
s usu
á
rios co
m
transto
rn
o mental pa
ra
ABDM
(...).

À

é
poca o Serv
i
ço Social fez v
á
rias mediaç
õ
es co
m
a Sr. Pedro Gen
t
il, pa
i da
usu
á
ria e sua
i
rm
ã
Vanuza, que expressara
m
suas
limitações
pessoa
i
s e s
ocio
familiares em acolher a usu
ária
junt
o
a
o
n
ú
cleo familiar.
Genitor orientado a procurar o MPA e a contrapor seus argumentos Junto ao Promotor de Justiça.

No die 08/12/2016, AS Luciana Fonte Boa, Enfermeiro do CAPS à época Jefferson Moraes e coordenadora do CAPS à época Rosane Santos, estiveram no residência da Sra Marlene Azevedo, para cumprimento do mandado judicial de retirada dos usuários e usuárias e condução a ABDM, q
uando
fora
m impedidos p
e
lo Sr. Pe
d
ro Gentil, que as informou que não permitiria a transferência da mesma,
a época orientamos ao mesmo formalizar recusa junto ao MPA.

Ministério Público informado à época e emitido laudo com parecer técnico para a acolhida da usuária em RT, devido a inexistência de vínculos familiares.

No dia 28/12/21,
usuária compareceu ao CAPS pa
ra at e ndimento médico co m Psiqu ia
tra Dr Raphael Teixeira Xavier, acompanhada da Sra. Marlene
e segundo relato da mesma, nos disse
n
ão
ser respo
nsável
pe
la
paciente, que n
ão
possu
i
a curatela.
N
os relatou tamb
ém
que a
f
am
í
lia da paciente n
ão tem
o desejo d
e
assu
mi
r a responsabilidade.
Segundo relato do médico em seu prontuário, a mesma apresenta
ideaç
ã
o delirante, comportamento co
m
pulsivo, acumuladora de lixo, ag
i
tada, ju
í
zo
crítico
prejudicado, desorientada e co
m
quadro de esquizofrenia paranoide e a mesmo indicou
in
te
rn
aç
ã
o.

Segundo informações dos vizinhos, a Sra. Marlene Azevedo é a responsável pela gestão da vida diária e pelos cuidados da paciente; todavia, são os próprios vizinhos que vêm assistindo a usuária com alimentos, por se sentirem sensibilizados diante da situação de negligência vivenciada por ela.

Em 04/01/2022,
a Sra. Marlene compareceu ao CAPS para cobrar resultados referentes à paciente.
Foi-lhe esclarecido que a visita domiciliar já havia sido realizada. A Sra. Marlene informou que a usuária sempre foi catadora de materiais recicláveis e que pretendia entregá-la aos familiares, solicitando que algum profissional do CAPS a acompanhasse. Foi orientada de que o procedimento não poderia ser executado da forma pretendida e de que deveria procurar a Assistência Social; não obstante, afirmou desejar vender o imóvel em que a paciente reside. A usuária permanece, até o presente momento, morando sozinha.

Em 07/01/2022, a Sra. Marlene foi novamente atendida, desta vez acompanhada do prefeito em exercício, Sr. Silvani, quando voltaram a demandar do CAPS uma solução para o caso.
Foi-lhes explicado, de forma clara, que já haviam sido realizadas visitas domiciliares e atendimento por psiquiatra do CAPS, o qual solicitou tratamento intensivo em instituição de longa permanência, medida que está sendo providenciada pela gerência do setor e que demanda tempo para obtenção de vaga.

A Sra. Marlene relatou que a paciente estaria ingerindo lixo e acumulando resíduos com odor fétido.
A técnica de enfermagem comunicou o fato ao Secretário de Saúde, que autorizou nova visita, realizada em conjunto com a agente comunitária de saúde da área, Sra. Valquíria. Constatou-se, nessa visita, que a residência apresenta telhado danificado e infiltração de água; entretanto, os resíduos encontravam-se lavados, empilhados e organizados.

A paciente afirmou que não faz uso de medicação. Em conversa com os vizinhos, verificou-se que são eles que a alimentam e recebem doações de alimentos para ela. Constatou-se, ainda, que a usuária mantém, no momento, um relacionamento reduzido com a Sra. Marlene. Posteriormente, em contato com o prefeito, fomos informados de que a paciente foi internada no CAPAAC.(...)”.

Consoante cópia da
Sentença
proferida
na ACP Nº
0002184-65.2016.8.08.0002
(
fls. 31/32
), fora interditado “
definitivamente, o denominado “Lar da Marleninha”, ocasião em que
PROÍBO

a Requerida MARLENE DE AZEVEDO GOMES, vulgo “Marleninha”, pessoalmente ou por interposta pessoa, natural ou jurídica, que proceda, promova, realize ou permita qualquer ato ou atividade relativa ao abrigamento de idosos e/ou deficientes sem a prévia e regular autorização dos órgãos administrativos competentes, excetuando tal obrigação apenas em relação à pessoa de Ariston Galacha da Silva, de quem a ré detém a curatela definitiva”.

Ocorre que, além disso, também fora determinado “
aos requeridos MUNICÍPIO DE ALEGRE-ES e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que, solidariamente, observado o
prazo de 180

(cento e oitenta)

dias
, contados de forma contínua, e sob pena de multa diária, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), procedam à transferência dos idosos e deficientes provisoriamente abrigados na Associação Beneficente Dias Melhores (ABDM), neste Município, egressos do abrigo clandestino mantido pela primeira ré, de acordo com o perfil de cada um”
,
situação que, aparentemente, não fora cumprida
em relação à egressa Ana Maria Julio
.

Feitas tais considerações, prossigo com a apreciação das pretensões defensivas.

1. Do crime de desobediência — art. 330 do Código Penal

A defesa sustenta que o édito condenatório não pode ser mantido, alegando a ausência de dolo quanto ao crime de desobediência, argumentando que a vítima, Ana Maria Júlio, não estava sob sua guarda, mas residia em imóvel locado, sendo que sua conduta se deu por solidariedade e não por interesse patrimonial, tendo buscado, sem êxito, apoio dos órgãos públicos para o acolhimento da vítima.

De acordo com a redação do art. 330, do Código Penal, pratica o crime de desobediência quem
“d
esobedecer a ordem legal de funcionário públic
o”.

A suposta materialidade do crime de desobediência se ancora na sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0002184-65.2016.8.08.0002, a qual proibiu a apelante de praticar qualquer ato relativo ao abrigamento de idosos e/ou deficientes sem a autorização dos órgãos administrativos competentes.

Contudo, ao compulsar os autos,
não restou cabalmente demonstrado que a conduta da apelante se amolda ao núcleo do tipo penal em exame.

Isso porque as provas não
revelam
se
houve, por parte da ré, vontade livre e consciente de descumprir tal determinação,
mas sim conduta motivada por circunstâncias de caráter humanitário, social e emergencial.

Evidenciado que os fatos verificados em relação a Ana Maria Julio originaram-se
de um pedido direto do genitor da vítima,
o qual se recusou a retirá-la da residência que pertencia a Marlene, quando realizada a interdição, bem como mudou-se para o Rio de Janeiro sem levar a filha, portadora de deficiência mental e que estava sob sua tutela legal.

Com efeito, não se verifica nos autos que a apelante tenha reativado qualquer estrutura assemelhada ao abrigo anteriormente interditado, tampouco que tenha acolhido múltiplas pessoas ou desempenhado atividades típicas de uma instituição de acolhimento, nem que estivesse explorando a situação da vítima, com fins assistenciais irregulares ou econômicos.

Nesses termos, destaco trecho d
o
Relatório Psicossocial do CREAS
, de 20/01/2022, conforme consta:

“
Marlene relatou que há cerca de 8 anos, o genitor de Ana Maria, Sr. Pedro Filho Gentil, pediu para que ela cuidasse de sua filha, onde desde então ela presta os cuidados necessários a Ana Maria, como: alimentação, remédios e moradia (...).”

A atuação da apelante, portanto, emerge em um contexto de evidente
ausência de suporte familiar e omissão do próprio poder público
, inclusive descumpridor da mesma sentença judicial que impôs ao Município e ao Estado a obrigação de providenciar acolhimento institucional, em prazo de 180 dias
para todos os egressos
, o que, conforme se observa dos autos,
não foi
garantido em relação a Ana Maria.

Aliás, depreende-se
das visitas realizadas pelo CREAS e CAPS, que a apelante buscava, inclusive,
solucionar a situação de
Ana Maria
,
levando-a a consultas médicas e pedindo ajuda do poder público,
como revela o trecho do relatório de 30/12/2021:

“
A Sra. Marlene compareceu novamente ao CREAS relatando que não quer que Ana Maria fique mais em sua casa, que já fez tudo que podia para ajudar (...).”

Não se pode conceber, nesse cenário, que tal conduta, ainda que irregular sob o aspecto administrativo ou civil, represente a tipicidade penal da desobediência, que exige dolo específico e não comporta interpretação extensiva em prejuízo da ré.

A
demais
, as provas convergem no sentido de que
a vítima, Ana Maria Júlio, residia sozinha em uma kitnet pertencente à apelante, desde o ano de 2014
,
alugado pelo genitor de Ana Maria para fins de residência.

Nesses termos
,
declarou o informante
José de Oliveira Barbosa
, ao afirmar que:

“
Que tem conhecimento que Marlene e o marido alugam casas; que já foi contratado para prestar serviço para alunos que moravam lá anteriormente abrigados, e que posteriormente o pai da vítima, denominado Pedro, iria morar lá com Ana Maria; que trabalhou com a acusada; que Marlene ajudou Ana Maria por motivo de saúde; que nunca ouviu falar que Marlene recebia pela ajuda que oferecia.”

Igualmente, a testemunha
João Paulo Gazone
ratificou a natureza da relação locatícia:

“
Que conhece a Sra. Marlene há mais de 10 anos, que é locatário da acusada, que chegou a conhecer a vítima, pois eram vizinhos em 2017; que tinha conhecimento que Ana Maria tinha distúrbios mentais; que Ana Maria era inquilina da Sra. Marlene e do marido.”

Esses elementos revelam
evidências de
que
a relação existente era de locação residencial, não se caracterizando atividade típica de abrigamento (assistência integral, hospedagem formal, serviços continuados).

Ressalte-se que
, para configuração do crime de desobediência, exige-se que a ordem seja direta, pessoal, clara e objetiva, e que haja inequívoca recusa consciente e voluntária em cumpri-la, o que não se observa aqui, mas sim uma tentativa reiterada de se desvencilhar de uma responsabilidade que lhe foi socialmente imposta pela ausência do Estado e da própria família.

Portanto, o
próprio contexto de abandono da vítima pelos familiares
e pelo Poder Público
, somado às tentativas da apelante de obter auxílio dos órgãos públicos, como relatado por várias testemunhas,
fragiliza a tese de que sua conduta tenha se dado em oposição consciente à ordem judicial,
motivo pelo qual
afasta-se o elemento subjetivo do tipo,
cumprindo-se absolver a apelante, nos termos do art. 386, inc.
III, do Código de Processo Penal.

2. Do crime de apropriação indébita — art. 168, caput, do Código Penal

Em suas razões, aduz a inexistência de provas suficientes para a condenação pelo crime de apropriação indébita, defendendo que não detinha posse do cartão de benefício da vítima e que eventuais valores por ela administrados foram destinados, exclusivamente, à aquisição de mantimentos, a pedido do pai da vítima.

Após detida análise das provas, também não se vislumbra a robustez necessária para sustentar um decreto condenatório.

O tipo penal de apropriação indébita
prevê a conduta de
“a
propriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção”,
de modo que

exige, como elemento subjetivo, o
dolo específico de se apropriar
da coisa alheia móvel.

Nesse sentido, a Corte Superior de Justiça já decidiu que
“para a configuração da apropriação indébita, é necessário que o agente tenha se apossado ou tomado como sua coisa que pertence a outra pessoa. O elemento subjetivo é o dolo, a vontade específica de pretender apossar-se de coisa pertencente a outra pessoa. A consumação ocorre quando há a inversão da posse, demonstrada pelo ato de dispor da coisa ou pela negativa em devolvê-la. [...]”
(REsp n. 1.961.290/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 16/11/2023.)

Nos autos, não há elementos objetivos robustos que comprovem que a recorrente tenha assumido a posse ou detenção do cartão-benefício da vítima com ânimo definitivo de assenhoramento ou que tenha se apropriado, efetivamente, dos valores do benefício da vítima.

Com efeito,
ainda que
a prova colhida evidencie a posse do cartão do benefício da vítima pela ré, como confessado por ela às assistentes sociais,
perante a autoridade policial e em declaração prestada ao Ministério Público,
também restou demonstrado que

o
próprio pai da vítima entregou-lhe o cartão do benefício previdenciário
,
antes de se mudar para o Rio de Janeiro,
pedindo que o administrasse, pois Ana Maria não teria condições de gerir seus recursos devido às limitações mentais.

Ademais, a
depoente afirma que
utilizava os valores estritamente para pagar contas e comprar alimentos para Ana Maria
,
sendo que
as despesas que assumia
superavam o valor do benefício recebido.

Aponta, também,
que acompanhava a vítima às consultas médicas até que, em razão do agravamento do quadro psiquiátrico,
Ana Maria passou a rejeitar qualquer tipo de ajuda, chegando a agredi-la fisicamente.

Destarte, a posse do cartão de benefício decorre de entrega voluntária do pai da vítima, não de apropriação clandestina ou ardilosa.

Além disso,
o Ministério Público não se desincumbiu do ônus de provar,
de forma robusta,
o suposto desvio
ou apropriação dos
valores.

Ora, n
enhum extrato bancário, movimentação financeira ou perícia contábil foi
juntado aos autos nesse sentido.

Inclusive,
n
ão houve manifestação direta da vítima Ana Maria Júlio, tampouco de seu pai, quanto a qualquer queixa de desvio patrimonial ou prejuízo.

Ao contrário, há elementos que indicam que parte dos recursos era destinada à subsistência da vítima, ainda que em condições precárias.

A recorrente comprovou que buscava, reiteradamente, auxílio dos órgãos públicos para atendimento da vítima, sem sucesso, e que a manutenção da relação tinha caráter assistencial, não patrimonialista.

De outro lado,
e
mbora as testemunhas do CREAS e do CAPS indiquem problemas de ordem social (condições insalubres, acúmulo de lixo),
não há correlação direta entre essas condições e a prática do crime de apropriação indébita
.

A
s condições insalubres em que se encontrava a vítima, embora lamentáveis, não podem ser diretamente associadas à conduta dolosa de apropriação por parte da apelante
dos valores do benefício social
, sendo, ao contrário, condizentes com o quadro psiquiátrico da vítima (diagnóstico de esquizofrenia e acúmulo compulsivo), como destacou a própria testemunha
Cristiane Campo Vieira
, ao afirmar que:

“
Que Ana Maria, por ter esquizofrenia, não se atentava para higiene pessoal; que tinha o hábito de acumular lixo dentro de casa.”

Corroborando esse contexto, a psicóloga
Lívia Ferreira Silva
, embora tenha confirmado que a apelante alegava administrar os recursos da vítima, também afirmou que:

“
Não tem conhecimento de quem era o responsável legalmente pela vítima.”

Diante da
insuficiência de provas acerca do elemento subjetivo (dolo de assenhoramento definitivo) e da destinação ilícita dos recursos
, e considerando as circunstâncias peculiares do caso, impõe-se a aplicação do princípio do

in dubio pro reo,

para ABSOLVER a apelante
quanto ao crime de apropriação indébita,
nos termos do a
rt. 386, inciso VII, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

Arrimado em tais considerações
,

CONHEÇO do
Apelo
e LHE
DOU

PROVIMENTO,
para, reformando a sentença objurgada, ABSOLVER

MARLENE DE AZEVEDO GOMES
das imputações que lhe foram atribuídas nos presentes autos, quanto aos crimes previstos nos artigos 168, caput, e 330, ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso
s III e
VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)